Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CÁLCULO DE NOVOS BENEFÍCIOS PENAIS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. CONFIGURA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. A prática de falta grave altera a data-base para a concessão de novos benefícios executórios, exceto o livramento condicional, a comutação de penas e o indulto. No caso, foi praticado crime de tráfico de drogas durante o cumprimento da pena de crime de tráfico privilegiado, sendo a prática do último crime considerada como falta grave.
2. O comparecimento à audiência inicial configura causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal, bem como marca o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 149, § 2o, da Lei de Execução Penal, já que naquela oportunidade o sentenciado teve conhecimento e esclarecimento sobre todas as suas obrigações relativas ao cumprimento da pena.
3. Negado provimento ao recurso.